Tribunal: STF
Processo: RHC 187433
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JULGAMENTO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE: PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por G M R F contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 554.498/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 13.3.2017, o juízo da Comarca de Curvelo/MG condenou o recorrente pelo crime de estupro de vulnerável (§ 1º do art. 217-A do Código Penal) à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 367-374, vol. 1). 
    3. A defesa interpôs recurso de apelação. Em 19.12.2017, no julgamento da Apelação n. 1.0209.07.076398-9/001, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não conheceu do recurso interposto, por unanimidade, pela intempestividade (fls. 451-457, vol. 1), em decisão que transitou em julgado (fl. 460, vol. 1). 
    4. O recorrente ajuizou revisão criminal. Em 29.5.2018, foi deferida liminar para suspensão da execução da pena (fls. 467-470, vol. 1).
    Em 18.2.2019, na Revisão Criminal n. 0546582-37.2018.8.13.0000, o Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, julgou improcedente o pedido revisional. O acórdão tem a seguinte ementa: 
    “REVISÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEA ‘B’ DO CP - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO APELAÇÃO – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS CRIMINAIS Nº 66 E 67 DO TJMG. Indefere-se o pedido de revisão criminal quando, ao contrário do alegado pelo peticionário, a decisão condenatória coaduna com o texto expresso da lei e com as evidências dos autos. Interpretação e aplicação do artigo 621, inciso I, do CPP e Súmula nº 66 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. Sem trazer nenhuma prova nova demonstrando a inverdade dos depoimentos colhidos no curso da instrução processual, prestados por testemunhas devidamente compromissadas e pela vítima, sem qualquer elemento sério capaz de evidenciar o desacerto da sentença condenatória, o que visa o peticionário é transformar a revisão em uma apelação, o que é inadmissível dentro de nosso ordenamento processual” (fl. 21, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 98-111, vol. 23).
    Em 14.10.2019, a defesa interpôs recurso extraordinário.
    5. Em 19.12.2019, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, contra o julgado proferido na revisão criminal o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 554.498/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “a) Seja concedida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão que julgou improcedente a Revisão Criminal nº 0546582- 37.2018.8.13.0000, assegurando-se, por conseguinte, a eficácia da decisão do Em. Desembargador Relator SÁLVIO CHAVES, que havia deferido o pleito liminar na ação revisional, para suspender a execução da pena;
    b) No mérito, seja concedida integralmente a ordem para que seja cassado o acórdão proferido na Revisão Criminal nº 0546582- 37.2018.8.13.0000, em razão da nulidade decorrente da participação e voto de Desembargador que não esteve presente na sessão que houve sustentação oral da Defesa e leitura de relatório e voto do Eminente Relator, com a consequente garantia da eficácia da liminar concedida na ação revisional até a realização de novo julgamento pelo e. TJMG;
    i. Alternativamente, seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade do acórdão da referida Revisão Criminal, em razão da omissão na inclusão da fundamentação oral lançada pelos Eminentes Desembargadores quando do julgamento, apesar de regularmente requerida pela Defesa;
    ii. Subsidiariamente, seja concedida a ordem para determinar que o e. Tribunal a quo forneça à Defesa as notas taquigráficas das sessões de julgamentos da Revisão Criminal supracitada, com a consequente reabertura do prazo recursal para que a Defesa possa impugnar adequadamente todos os fundamentos decisórios do e. TJMG” (fls. 18-19, vol. 1).
    Em 31.12.2019, a liminar foi indeferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (fls. 162-163, vol. 3). 
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício “para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que disponibilize à defesa as notas taquigráficas na Revisão Criminal nº 1.0000.18.054658-2/000, com a consequente reabertura do prazo para interposição de eventuais recursos em face do acórdão” (fl. 21, vol. 5).
    Em 5.5.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM. JULGADOR AUSENTE NA SESSÃO INICIAL. MAIORIA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DEFENSIVA PERMANECE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. É certo que este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pelo reconhecimento de nulidade de voto proferido por julgador que não tenha presenciado a sustentação oral realizada em sessão anterior, podendo em determinados casos levar à necessidade de novo julgamento. Precedentes.
    2. Se mesmo com a exclusão do voto do julgador ausente na primeira sessão, permanece maioria pela improcedência da pretensão defensiva, não se verifica situação de efetivo prejuízo ao acusado, cenário necessário para o reconhecimento de qualquer nulidade, seguindo o princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. Julgado nesse sentido: HC 471.738/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 30/05/2019.
    3. Agravo regimental não provido” (fl. 43, vol. 5).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ser “possível constatar a ocorrência dos dois fatores que geraram a nulidade aqui arguida: (1º) o fato de pelo menos um dos Desembargadores do Tribunal de origem ter proferido voto desfavorável ao Recorrente na Revisão Criminal sem ter presenciado a sustentação oral da Defesa; (2º) o fato de as razões orais terem sido omitidas do acórdão e não terem sido fornecidas à Defesa” (fl. 53, vol. 5).
    Argumenta “que somente deve[ria] participar do processo de formação da decisão de uma causa aquele julgador que houver assistido à sustentação oral. (...) na hipótese de descumprimento (...), o julgamento deve[ria] ser anulado integralmente” (fl. 57, vol. 5).
    Salienta que, “ao contrário do que se registrou no acórdão recorrido, não se pode dizer que aquele voto não foi determinante para a formação da maioria; pois foram causas todos os sete votos, em bloco, para a prolação do acórdão que julgou improcedente a ação revisional” (fl. 59, vol. 5).
    Aponta omissão no acórdão recorrido “ao não incluir toda a fundamentação oral apresentada pelos julgadores, mesmo após pedidos da defesa para apresentação das notas taquigráficas, o que causa[ria] prejuízo ao exercício defensivo” (fl. 61, vol. 5).
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “a) Seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão que julgou improcedente a Revisão Criminal nº 0546582- 37.2018.8.13.0000, assegurando-se a eficácia da decisão do Em. Desembargador Relator do e. TJMG, que havia deferido o pleito liminar na ação revisional, para suspender a execução da pena;
    b) Seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido, para que seja reformado o acórdão recorrido e concedida integralmente a ordem para anular o acórdão proferido na Revisão Criminal nº 0546582-37.2018.8.13.0000, com a consequente garantia da eficácia da liminar concedida na ação revisional até a realização de novo julgamento pelo TJMG, em razão:
    i. Ilegalidade decorrente da participação e voto de Desembargador que não presenciou sustentação oral da Defesa nem a leitura de relatório e voto do Eminente Relator;
    ii. Alternativamente, em razão da omissão na inclusão da fundamentação oral lançada pelos Eminentes Desembargadores quando do julgamento” (fls. 64-65, vol. 5).
    Foram apresentadas contrarrazões (fls. 75-81, vol. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. O recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no § 1º do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 367-374, vol. 1).
    9. O recurso de apelação interposto não foi conhecido, pois intempestivo. A Revisão Criminal n. 0546582-37.2018.8.13.0000 foi julgada improcedente, por maioria, pela impossibilidade de a ação revisional ser utilizada como sucedâneo recursal. Extrai-se do voto que inaugurou a divergência no julgamento:
    “DES. EDISON FEITAL LEITE (REVISOR) Estou de acordo com o eminente Relator no tocante ao afastamento da tese defensiva de extinção da punibilidade do peticionário pela alegada decadência ou nulidade por ausência de representação.
    Todavia, peço-lhe vênia para divergir dos termos do voto inaugural quanto à absolvição do peticionário do crime do art. 214 c/c art. 224, alínea ‘b’ do CP, com fulcro no artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal e consequente ratificação da liminar nos autos desta Revisão Criminal; (…)
    Ora, a meu ver, a defesa não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade e certeza decorrente da sentença penal condenatória já transitada em julgado, sendo certo que incumbiria a ela, defesa, ter provado cabalmente o alegado fato de que a vítima não era esquizofrênica na ocasião do denunciado crime.
    Pelo contrário, após minuciosa análise do presente feito entendo haver provas suficientes de que o quadro clínico da vítima, atestado pelos documentos de fls. 41/44 e 87/89, existia desde antes do ilícito, perdurando até após a sua consumação. (…)
    A ofendida, poucos dias após os fatos, procurou a autoridade policial e narrou com riqueza de detalhes os abusos ocorridos na residência de seu ex-patrão (peticionário), e em todas as fases do processo sustentou a sua versão inicial (…)
    A esposa do peticionário, também ouvida na fase policial, disse ter conhecimento do problema mental da vítima, conforme se verifica às fls.23/24.
    Aliás, a especial condição da ofendida era de conhecimento geral, como se extrai também dos depoimentos contidos às fls. 10, 78 e 79.
    Registre-se que em casos de cunho sexual, o depoimento da vítima, sobretudo quando detalhado e coerente, como no caso, tem alto e relevante valor probatório, sendo certo que nestes autos vai ao encontro das demais provas, como os depoimentos colhidos nos autos.(...)
    No caso sub judice, as argumentações defensivas mostram-se não mais do que a tentativa de reanálise das provas que ensejaram a fundamentação da decisão condenatória. (…)
    Repito que, sem trazer nenhuma prova nova demonstrando a inverdade dos depoimentos colhidos no curso da instrução processual, prestados por testemunhas devidamente compromissadas e pela vítima, sem qualquer elemento sério capaz de evidenciar o desacerto da sentença condenatória, o que visa o peticionário é transformar a revisão em uma apelação, o que é inadmissível dentro de nosso ordenamento processual. (...)
    De qualquer modo, a sentença considerou a existência de fortes elementos de convicção direcionados à responsabilidade penal do peticionário no crime de atentado violento ao pudor, tendo sido as provas cuidadosamente analisadas pelo d. Juízo monocrático da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Curvelo, que concatenou todos os elementos colhidos para apontar a condenação do peticionário como incurso nas sanções dos artigos 214 c/c art. 224, alínea ‘b’ do CP. 
    Cumpre, por fim, destacar que, no plano meramente hipotético, ainda que houvesse alguma dúvida quanto à prática do crime, tal circunstância não o beneficiaria, (...)
    Sendo assim, a alegação do peticionário não pode prevalecer, pois o que pretende o requerente, por meio da revisão criminal, é a revaloração dos elementos de convicção coligidos nos autos, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
    Ora, a Revisão Criminal não é recurso de reexame, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário, o que não restou configurado o caso dos autos.
    Logo, a tese de insuficiência probatória não possui sustentação, considerando-se a prova dos autos, onde não restou dúvida acerca da autoria e materialidade do delito. Não há que se falar, pois, em decisão contrária à evidência dos autos, de molde a permitir a revisão do julgado e cassação da decisão primeva.
    Fiel a estas considerações e tudo o mais que dos autos consta, divergindo parcialmente dos termos do voto condutor, INDEFIRO o pedido revisional e determino a cassação da liminar concedida anteriormente, pelo que, devendo se dar prosseguimento à execução da pena do réu” (fls. 33-41, vol. 1).
    10. Ao conceder a ordem de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais disponibilizasse à defesa as notas taquigráficas na revisão criminal, o Ministro Ribeiro Dantas assentou:
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    (…) a orientação jurisprudencial uníssona segue no sentido de não reconhecer a nulidade no processo penal sem que seja demonstrado o prejuízo para a defesa, aplica-se, assim, o princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo 
    Na hipótese dos autos, mesmo que afastado o voto do Desembargador ausente na primeira sessão (Desembargador PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - e-STJ, fl. 13), ainda subsistiria a maioria de votos pelo acompanhamento da conclusão do Desembargador Revisor, que negou provimento ao pedido revisional. Especificamente, do que consta do acórdão (e-STJ, fls. 21-43), apenas um dos julgadores, de um total de nove, acompanhou voto do Relator, sendo que outros seis votaram com o Revisor.
    Por esse cenário, portanto, não vislumbro prejuízo ao réu, razão pela qual não acolho a nulidade arguida. (...) 
    Concernente ao pedido de acesso da defesa às notas taquigráficas do julgamento, ao rejeitar os aclaratórios opostos, limitou-se a Corte de origem a afirmar:
    ‘[...] sobre a alegação do embargante de que o acórdão é omisso por não conter o teor das notas taquigráficas do julgamento, tenho, que tal pleito também não merece acolhimento. Isso porque, referido pedido não se trata de questão requerida no pedido revisional, sendo certo, ademais, que, como bem ressaltou o Des. Relator originário, os i. Magistrados que participaram do julgamento optaram por lançar votos escritos, os quais integraram o respectivo acórdão.’ (e-STJ, fl. 48). 
    A seu turno, sustenta a defesa que o acesso ao documento é de suma importância pois há argumentos orais lançados pelos julgadores que não estão contemplados nos votos escritos disponibilizados, integrantes do acórdão publicado. Afirma, nesse sentido, que ‘é de interesse legítimo da Defesa ter acesso integral a estes argumentos, até mesmo para que possa rebatê-los na forma legal, de forma ampla e adequada.’ (e-STJ, fl. 15). 
    Por certo, não há como esta Corte Superior reconhecer qualquer nulidade do acórdão guerreado unicamente pelo fato de não acompanhar as citadas notas taquigráficas, sobretudo porque, tratando-se desta via mandamental, é inviável a análise acerca da existência ou não de fundamentos orais externos, não lançados no acórdão, como alega a defesa. 
    Porém, como já decidido anteriormente pela Quinta Turma, não vislumbro razão para que seja negado ao réu o acesso a tais anotações do julgamento, ainda mais quando a defesa argui a imprescindibilidade em sede de embargos de declaração. 
    Frisa-se, ainda, que, no caso em apreço, tem maior plausibilidade o pleito da defesa, pois a conclusão do julgado não foi unânime. (...)
    Nesse contexto, merece acolhimento a pretensão subsidiária deste writ, a fim de que sejam disponibilizadas as notas taquigráficas das sessões de julgamentos do pedido revisional, com a consequente reabertura do prazo recursal para que a defesa possa impugnar adequadamente todos os fundamentos do acórdão que julgou improcedente a revisão criminal.
    Reitere-se que não se trata de nulidade do acórdão, mas sim reabertura do prazo recursal para impugnação do julgado.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que disponibilize à defesa as notas taquigráficas na Revisão Criminal nº 1.0000.18.054658-2/000, com a consequente reabertura do prazo para interposição de eventuais recursos em face do acórdão” (fls. 19-21, vol. 5).
    Ao proferir o acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 554.498/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
    Conforme adiantado na decisão recorrida, é certo que este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pelo reconhecimento de nulidade de voto proferido por julgador que não tenha presenciado a sustentação oral realizada em sessão anterior, podendo em determinados casos levar à necessidade de novo julgamento.
    A propósito, cito os julgados colacionados no corpo do decisum: HC 471.738/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 30/05/2019; e HC 62.107/RO, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/04/2009. 
    Além desses, ‘em questão de ordem, a Corte Especial [deste STJ], por maioria, decidiu que o Ministro que não participou do início do julgamento, com sustentação oral, fica impossibilitado de participar posteriormente do julgamento’ (EREsp 1447624/SP, julgamento em 15/08/2018, grifou-se).
    Contudo, mesmo nesses casos, sobretudo quando já realizado o julgamento, é necessário observar se a situação gerou efetivo prejuízo ao acusado, seguindo o princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.
    Na hipótese em apreço, verificou-se que não. 
    Isso porque, mesmo que afastado o voto do Desembargador ausente na primeira sessão (Desembargador PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - e-STJ, fl. 13), ainda subsistiria a maioria de votos pelo acompanhamento da conclusão do Desembargador Revisor, que negou provimento ao pedido revisional. Especificamente, do que consta do acórdão (e-STJ, fls. 21-43), apenas um dos julgadores, de um total de nove, acompanhou voto do Relator, sendo que outros seis votaram com o Revisor. Assim sendo, o resultado do julgamento foi por maioria, especificamente de 7 votos contrários e apenas 2 favoráveis à pretensão defensiva. Logo, excluído o voto do julgador ausente, ainda assim permaneceria a maioria pela improcedência da ação revisional.
    É nesse sentido que caminha a jurisprudência desta Corte, senão vejamos: 
    ‘Ainda que sejam desconsiderados os votos dos dois desembargadores que não estiveram presentes na sessão da Corte Especial do Tribunal a quo, cujo julgamento foi interrompido por pedido de vista, a maioria ainda permanece, contabilizando-se sete votos pelo recebimento da denúncia e seis pela rejeição’ (HC 471.738/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 30/05/2019, grifou-se).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 46, vol. 5).
    11. Quanto ao pedido de reforma do julgado recorrido para concessão de ordem para anulação do acórdão proferido na Revisão Criminal n. 0546582-37.2018.8.13.0000, verifica-se que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Não é juridicamente possível declaração de nulidade se não houver comprovação do prejuízo à defesa. Confiram-se os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 111.251-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 30.10.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, tampouco ao direito de defesa, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 2. A tese de que a juntada extemporânea de laudo balístico cerceou o direito de defesa não merece acolhida, pois as instâncias antecedentes apontaram que a defesa teve plena oportunidade de contraditá-lo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorre na espécie. 3. Em se tratando de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015). 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUSTENTAÇÃO ORAL GARANTIDA E REALIZADA NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PACIENTE ASSISTIDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL POR DEFENSOR DATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.009-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 304 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (...) 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. (…) 3. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a orientação jurisprudencial do STF é firme no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4 O STF já decidiu que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo”. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que, em 03.03.2020, sobreveio o trânsito em julgado do julgamento de mérito da impetração lá formalizada (HC 390.533). 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.647-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ARMAS E MUNIÇÕES. POSSE E DETENÇÃO DE EXPLOSIVOS E ARTEFATOS. CRIME DE LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator. (…) 4. O Agravante e o Interessado foram condenados com base em elementos concretos e independentes dos diálogos telefônicos, que demonstram e identificam, por outros meios de provas, a atuação nos fatos criminosos a eles imputados. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 123.890-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2015).
    Na espécie, o recorrente não demonstrou prejuízo decorrente da ausência de um desembargador no momento da sustentação oral, pois, mesmo que esse voto não tivesse sido proferido, a maioria seria mantida.
    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria. 
    Não se comprova nos presentes autos constrangimento ilegal a ferir direito do recorrente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o provimento do recurso ordinário em habeas corpus.
    12. Ressalte-se que foi concedida a ordem de ofício para que o recorrente tenha acesso às notas taquigráficas do julgamento da revisão criminal e devolvido o prazo recursal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi oficiado para cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 22-23, vol. 5).
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora